Tribunal: STF
Processo: RE 78702
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
ICM. ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL CORRESPONDENTE AS MATERIAS - PRIMAS
UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, DESTINADOS AO
EXTERIOR. EXIGIBILIDADE DO ESTORNO APENAS QUANDO AS MATERIAS-PRIMAS,
DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, REPRESENTAREM MAIS DE CINQUENTA POR
CENTO DO VALOR DO PRODUTO RESULTANTE DE SUA INDUSTRILIZAÇÃO. POR
"VALOR DO PRODUTO", DEVE ENTENDER-SE SEU "VALOR VENAL", O VALOR DE
SAIDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO, E NÃO O SEU "CUSTO INDUSTRIAL".
RECURSO NÃO CONHECIDO.